Tribunal: STJ
Processo: 0019795-76.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143209 - TO(2026/0003733-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
AGRAVADO
: AGROCOLL LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA - TO004848B
JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
VITOR REZENDE VILELA - TO7408A
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 284
DO STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Deve a parte agravante infirmar com clareza e de forma específica
todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o
apelo nobre, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 815f8860-4bf9-4174-847b-0f7e1bbbe97e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143209 - TO(2026/0003733-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
AGRAVADO
: AGROCOLL LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA - TO004848B
JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
VITOR REZENDE VILELA - TO7408A
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 284
DO STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Deve a parte agravante infirmar com clareza e de forma específica
todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o
apelo nobre, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DO
TOCANTINS da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado nos
autos do agravo de instrumento n. 0019795-76.2024.8.27.2700, assim ementado (fls. 58-
60):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção
de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal fundada em
Certidões de Dívida Ativa relativas a autuações por aproveitamento indevido de
créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e
Documento eletrônico VDA55776446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:03
Código de Controle do Documento: 2240a320-d94f-4b3b-90c1-9b363e1a3457

comercialização de mercadorias sem nota fiscal. A agravante alegou,
preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de oportunidade para juntar
documento essencial à análise de decadência e, no mérito, a ocorrência de
decadência tributária e bis in idem na cumulação de IGP-DI e SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se é nula a
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sem oportunizar à parte a
juntada de documento pré-constituído essencial à análise da decadência tributária;
(ii) no mérito, determinar se há decadência e se o exame da cumulação indevida de
encargos depende de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A exceção de pré-executividade é admitida apenas quando a matéria for
de ordem pública e estiver amparada por prova pré- constituída, sem necessidade de
dilação probatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A juntada equivocada de documento relativo a outro processo
administrativo, devidamente referenciado na petição inicial, demonstra a existência
de prova pré-existente e passível de complementação nos termos do
o do
art. 6
Código de Processo Civil (CPC).
5. A ausência de intimação da parte para complementar os autos com o
documento correto configura violação ao princípio da cooperação, da primazia do
julgamento de mérito e ao contraditório, ensejando a nulidade da decisão agravada.
6. Diante da nulidade reconhecida, restam prejudicadas as demais teses
suscitadas no recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Recurso provido para anular a decisão agravada, com determinação ao
juízo de origem para que intime a parte a juntar o processo administrativo
mencionado, antes do julgamento da exceção de pré-executividade.
Tese de julgamento:
1 . A decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem oportunizar à
parte a complementação de prova pré-existente, especialmente quando esta tenha
sido equivocadamente substituída por documento similar, é nula por ofensa ao
princípio da cooperação processual e à primazia da decisão de mérito.
2 . A prova pré-constituída, exigida para a admissibilidade da exceção de
pré-executividade, pode ser complementada com autorização judicial, desde que
seja anterior à apresentação da objeção, não se configurando dilação probatória.
3 . A ausência de contraditório na análise de questão de ordem pública
passível de reconhecimento de ofício enseja nulidade da decisão judicial e impede o
julgamento do mérito do recurso até a regular instrução do feito.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988,
o,
art. 5
incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 6o, 10, 321, 488; Código
Tributário Nacional, arts. 150, §4o, e 173, II.
Jurisprudência relevante citada no voto: Superior Tribunal de Justiça (STJ),
R Esp
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, D Je 20.05.2021;
1.912.277/AC,
STJ, AgInt no AR Esp
Rel. Min. Raul Araújo, D Je 17.12.2020;
1707854/MT,
TRF3, AI
Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di
50254916920184030000/SP,
Salvo, DJEN 15.03.2023.
Ementa redigida de conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024,
com apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet.
Documento eletrônico VDA55776446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:03
Código de Controle do Documento: 2240a320-d94f-4b3b-90c1-9b363e1a3457

Nas razões do recurso especial (fls. 63-73), interposto com base no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos
art. 105, inciso III,
a
arts. 6o, 10, 321 e 437, § 1o, todos do Código de Processo Civil,
do Código
art. 204
Tributário Nacional, bem como violação ao
o da
art. 3
Lei n. 6.830/1980.
No mérito, sustenta que a determinação de intimação para juntada de
documentos em exceção de pré-executividade não se harmoniza com o princípio da não
surpresa e compromete a efetividade da execução fiscal, assim como a autorização para
complementação documental em sede de exceção de pré-executividade configura
indevida dilação probatória, retirando a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.
Ademais, aduz contrariedade à Súmula n. 393 do STJ e ao Tema n. 108 do
STJ, os quais determinam que a exceção de pré-executividade é admissível apenas para
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 76-82).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 84-91), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 92-98), seguido das contrarrazões (fls. 100-104).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
(i) que "as razões recursais estão, em sua maior parte, dissociadas do que
realmente é objeto de discussão nestes autos e do que foi efetivamente decidido pelo
acórdão recorrido", a atrair a observância da Súmula n. 284 do STF (fl. 88);
(ii) ademais, indicou que o recorrente não impugnou o fundamento principal
dado à solução da controvérsia, obstando a admissão pela súmula n. 283 do STF;
(iii) "[e]m arremate, anoto que a admissão do recurso especial em análise
esbarra na
também quanto às questões relacionadas ao reconhecimento
Súmula 284/STF
da nulidade da decisão impugnada". No ponto, acrescentou que "o ente público
recorrente limitou-se a reproduzir os primeiros parágrafos das contrarrazões do agravo de
instrumento, sem buscar demonstrar, ou minimamente indicar, violação ou interpretação
divergente de dispositivo de lei federal" (fls. 89-90).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à ausência de indicação da
violação de dispositivo federal.
Com efeito, verifica-se que a agravante não se desincumbiu de tecer
considerações específicas acerca do fundamento adotado na decisão de inadmissibilidade
relativo à ausência de demonstração da alegada violação a dispositivo de lei federal. O
recurso limita-se a reiterar argumentos relacionados ao mérito da controvérsia, sem
Documento eletrônico VDA55776446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:03
Código de Controle do Documento: 2240a320-d94f-4b3b-90c1-9b363e1a3457

desenvolver raciocínio voltado a evidenciar, de maneira objetiva, em que medida teria
sido devidamente articulada, no apelo nobre, a afronta aos preceitos federais indicados.
Embora se identifiquem, ao longo das razões do agravo, passagens nas quais
são mencionados determinados artigos de lei invocados pela parte, tais referências não se
destinam propriamente a infirmar o óbice apontado na decisão agravada. Ao revés, a
citação desses dispositivos ocorre no contexto da exposição da controvérsia de fundo,
com o propósito de sustentar a tese meritória defendida pela parte, sem, contudo,
enfrentar o argumento específico de que o recurso especial não teria demonstrado, de
forma adequada, a efetiva violação à legislação federal.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
Documento eletrônico VDA55776446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:03
Código de Controle do Documento: 2240a320-d94f-4b3b-90c1-9b363e1a3457

causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:03
Código de Controle do Documento: 2240a320-d94f-4b3b-90c1-9b363e1a3457

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.143.209 / TO
Número Registro: 2026/0003733-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197957620248272700 197957620248272700
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : TIAGO CREMASCO VALIM - TO010503
AGRAVADO
: AGROCOLL LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA - TO004848B
VITOR REZENDE VILELA - TO7408A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 2182171e-6dbc-4d24-82bb-85c7daf16b86

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 2182171e-6dbc-4d24-82bb-85c7daf16b86